Tribunal: TJMT
Processo: 1055841-90.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055841-90.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NGDS TRANSPORTES E COMERCIO DE GRAOS LTDA - CNPJ: 12.648.714/0001-90 (APELANTE), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 60.831.344/0001-74 (APELADO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (REPRESENTANTE), GUILHERME FRANCISCO DORIGAN - CPF: 043.460.579-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – INDENIZAÇÃO POR DESAPARECIMENTO DE CARGA E VEÍCULO TRANSPORTADOR EM RAZÃO DE ESTELIONATO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – VIABILIDADE – ELEMENTOS DE PROVAS SUFICIENTES AO DESLINDE DA QUESTÃO – EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL ESTIPULANDO OS RISCOS COBERTOS – PREVISÃO EXPRESSA – NECESSIDADE DE CONCOMITÂNCIA DE DESAPARECIMENTO DA CARGA E DO VEÍCULO TRANSPORTADOR – AUSÊNCIA DE DEVER INDENIZATÓRIO – DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO VIOLADO - SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Mostra-se plausível o julgamento antecipado da lide quando os elementos de prova são suficientes para o deslinde da causa, distribuindo-se a justa tutela jurisdicional.

“
Se
o contrato de seguro prevê a cobertura da carga, em caso de seu desaparecimento total e concomitantemente com o veículo que a transporta, não há que se falar em pagamento do seguro se apenas a carga foi desaparecida.”

(N.U 1001318-19.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 30/062020)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
NGDS TRANSPORTES E COMÉRCIO DE GRÃOS LTDA
,

em face da sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de da Cuiabá-MT que, nos autos da
Ação de Cobrança c/c Indenização por Dano Moral
nº
1055841-90.2019.8.11.0041
, movida em desfavor de
TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A., TOKIO MARINE SEGURADORA S.A
,

JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados e
CONDENOU
a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 10% sobre o valor da causa, com base nos artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil.

Primeiramente, a Apelante assevera que, apesar da indicação de julgamento antecipado, o feito teve sua devida instrução, com ouvida de testemunhas, provas documentais e várias movimentações.

Segue argumentando a sentença merece reforma, pois há depoimento testemunhal que deixa claro o fato de ter ocorrido o sinistro qualificado como estelionato e desaparecimento/desvio da carga e dos veículos.

Diz que “(...) ao proferir sentença, alegando julgamento ANTECIPADO, o juiz de piso, cita a cláusula que dá cobertura para furto, roubo estelionato e apropriação indébita. Afirma que a Recorrente foi vítima de estelionato. Mas, em seguida alega não existir cobertura para estelionato”, portanto, se a mercadoria advier de estelionato não haverá cobertura.

Defende que “(...)
é ponto incontroverso, inclusive na defesa, que há sim cobertura para o desaparecimento de carga quando sinistro oriundo de estelionato e/ou furto ou apropriação indébita”; que “(...)

Bastava o magistrado, em análise das provas e contrato de seguro, decidir se houve desaparecimento/DESVIO DA CARGA concomitante do veículos, e, se tal exigência é abusiva, já que o seguro é apenas de carga e não de veículo, e se segurado fora explicado de tal situação pelo colaborador da Seguradora quando da contratação do Seguro”; que “(...) Por fim, o magistrado ainda faz a mistura das duas apólices e suas coberturas para alegar que o sinistro não tem cobertura. Como se o caso aqui fosse de avarias. O QUE NÃO É. E NADA TEM A VER COM QUE SE COLACA EM PAUTA”.

Sustenta que se “(...)
busca o recebimento da indenização securitária referente a ocorrência de sinistro coberto pela apólice de Seguros ( RCF-DC), contratada pela Recorrente junto a Recorrida”; que “(...) A contratação do Seguro, o transporte, a carga o sinistro e a cobertura para o evento, encontram-se comprovados pela documentação de
IDS 26544399, 26544401, 26544404, 26544843”;
que houve o sinistro (desaparecimento/desvio cara com os veículos transportadores) em razão de estelionato, situação incontroversa em razão da documentação (ID. Num. 26544843) e inquérito policial trazido na inicial.

Aponta que
(...)
somente em razão da ação conjunta dos representantes da Recorrente e da própria policia, é que houve a recuperação parcial da carga e localizar os veículos. Entretanto, como somente parte da carga foi encontrado, para honrar o contrato assumido com o proprietário da carga, a Recorrente teve que comprar de outro fornecedor a parte da carga que ser perdeu e não foi recuperada e entregar ao destinatário. Valor pleiteado na presente demanda, bem como a despesa com o carregamento da carga. Documentos de
ID 26544872, 26544874, 26544879, 26544880; Tal Fato, inclusive endossa a boa-fé do Segurado. Que por suas forças minorou o risco e os prejuízos”.

Menciona que “(...)

a demandante pagou mensalmente à Recorrida, durante a vigência do contrato, a título de prêmio, tão somente para segurar a carga transportada – e não os caminhões que a transportam, em relação aos quais, provavelmente, deve possuir apólice distinta. Deste modo, mostra-se manifestamente abusiva, e contrária ao princípio da boa-fé objetiva, insculpido no art. 422 do diploma civil, a negativa de cobertura decorrente do fato de estelionato, não ter ocorrido de forma concomitante a do veículo transportador. Ora, se o caminhão sequer é o objeto do contrato de seguro, EXPRESSAMENTE EXCLUÍDO, não integrando, portanto, a álea contratual, não se vislumbra justificativa plausível para o acolhimento da exclusão da cobertura”.

Afirma que a segurado/apelante não recebeu qualquer informação sobre a cláusula utilizada pela Seguradora quando da contratação do seguro, referente a “concomitância) nos casos de roubo, estelionato e furto, o que é vedado pelo CDC, artigos 6º, 46 e 51.

Requer o provimento do apelo, a fim de CONDENAR a Recorrida “(...)
ao pagamento da indenização pretendia em razão da ocorrência de risco coberto, ou, apenas reformem a sentença de piso, afim de reconhecer a existência do risco coberto e determinar a condenação da Seguradora ao pagamento da indenização pretendida. Outrossim, seja reconhecida a abusividade da cláusula invocada na negativa, pelos motivos exposto, bem como, pela ausência de informação e apresentação ao Segurado no momento da contratação; Por fim, requer a inversão do ônus de sucumbência, com sua majoração para o importe de 20%”.

Em contrarrazões, a Apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reparos a sentença que, nos autos de

Ação de Cobrança c/c Indenização por Dano Moral
nº
1055841-90.2019.8.11.0041
,
movida por NGDS TRANSPORTES E COMÉRCIO DE GRÃOS LTDA
, em desfavor de
TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A., TOKIO MARINE SEGURADORA S.A
,

JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados e
CONDENOU
a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 10% sobre o valor da causa, com base nos artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil.

Após a devida análise dos autos, verifica-se que a sentença deve ser mantida.

O caso comporta análise de sentença com julgamento antecipado da lide em que se pugna pela procedência de pedido indenizatório decorrente de desaparecimento de carga concomitantemente com de veículo transportador, com base em contrato de seguro firmado entre a Autora: NGDS TRANSPORTES E COMÉRCIO DE GRÃOS LTDA e TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A.

Sob a análise judicial encontrava-se o fato de que em 04/5/2019, por ato de estelionato – os veículos e cargas sumiram e não descarregaram no local de destino; e, em virtude do sinistro foi acionado o seguro, em razão do risco previsto na cláusula.

A Magistrada, a meu viso, acertadamente, fez constar primeiramente que:

“(...) É incontroversa a existência de relação jurídica entre partes, bem como o furto da carga segurada (Id. 26544939 e 26544855). Também não há controvérsia de que a parte requerente deu ciência para a Seguradora de que realizaria o transporte”; que “(...)
realmente no
contrato de seguro celebrado entre as partes, há endosso que prevê exclusão dos riscos do RCF-DC e os riscos cobertos incluem, dentre outros, o roubo durante o transito”; que “(...) a carga e a empresa requerente foram vítimas de estelionato, situação pela qual o contrato de seguro não abarca (...)”.

E logo depois, a mesma sentença menciona que é “(...)
evidente a previsão contratual de que se as mercadorias que forem transportadas advir de um estelionato o seguro não cobrirá
,
consequentemente a ré não está, por ora, obrigada a tal indenização
, e neste ponto prospera a alegação da requerida de que há limitações ao risco do contrato (art. 373, I, CPC)”; que o “(...)
Risco assumido pela seguradora foi o de indenizar o segurado por avarias ocorridas durante o transporte e decorrentes de acidente envolvendo o veículo transportador
, desde que a causa do acidente seja um risco coberto pelo contrato de seguro em foco, o que não é o caso dos autos,
eis que o evento ocorrido não foi dotado de qualquer ameaça ao condutor, bem como o veículo transportador sequer foi tomado pelos criminosos”.

Não há falar em cerceamento de defesa, pois o caso encontra-se apto à sentença, sendo que os elementos de prova encontram-se presentes, de modo que aliado aos fatos e ao direito, é possível que o Estado-Juiz distribua a tutela jurisdicional.

Ato contínuo, nota-se a plausibilidade da sentença, eis que o contrato prevê a cobertura do seguro apenas no caso de desaparecimento total (da carga e também do veículo transportador), de modo que não há falar em pagamento do seguro, pois o veículo transportador não foi tomado.

Aplica-se ao caso o seguinte julgado deste Tribunal:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – TRANSPORTADORA – DESAPARECIMENTO DE CARGA – CLÁUSULA CONTRATUAL ESTIPULANDO OS RISCOS COBERTOS – PREVISÃO EXPRESSA – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. “Se
o contrato de seguro prevê a cobertura da carga, em caso de seu desaparecimento total e concomitantemente com o veículo que a transporta, não há que se falar em pagamento do seguro se apenas a carga foi desaparecida.”

(N.U 1001318-19.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 30/062020)

Também não considero presente o descuido com o dever de informação, pois a cláusula prevendo a concomitância está satisfatoriamente descrita e visível no contrato firmado.

Diante disso, NEGO PROVIMENTO ao apelo.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária advocatícia para 15% do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023